Tribunal: STF
Processo: HC 207648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Max Araújo Marques e outro, em favor de Celso Luiz Rodrigues, contra decisão monocrática proferida pela vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 150.951/RJ. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por CELSO LUIZ RODRIGUES contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0036583-47.2021.8.19.0000). 



    O recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão e pagamento de 1.800 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 35, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006. Interposta apelação, o recurso ainda não teria sido remetido ao Tribunal de Justiça. 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 



    Sustenta que está segregado preventivamente desde 17 de outubro de 2017, o que revelaria o excesso de prazo da custódia. 



    Afirma que a demora na prolação da sentença e na remessa dos autos ao Tribunal, para julgamento da apelação, não pode ser atribuída à defesa, a qual teria cumprido todos os prazos tempestivamente. 



    Aduz que estaria aguardando o julgamento de seu recurso de apelação há mais de um ano, preso, por conta de corréus que, ainda, não teriam apresentado as razões e contrarrazões de apelo. 



    Alega que houve violação ao princípio da duração razoável do processo. 



    Acrescenta que possui 60 (sessenta) anos de idade e graves problemas de saúde, tais como artrose nos joelhos, hipertensão, diabetes e obesidade. 



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência, com a reforma do acórdão ora recorrido.” (eDOC 23)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Aguarda-se o julgamento de mérito.



    Em 30.11.2021, a defesa informou que “a ação penal de origem (nº 0243474-39.2017.8.19.0001) foi remetida à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para julgamento dos recursos de apelação no dia 12 de novembro de 2021, sendo certo que o Requerente foi intimado para apresentar as razões recursais na presente data.”



    Argumentou que “força convir que ainda permanece intacto o contexto de excesso de prazo que ensejou o presente writ, à medida que o Requerente se acha preso há quatro anos em um processo que sofre inúmeras paralisações desarrazoadas (lapso de 1 ano e 4 meses entre o fim da instrução e a prolação da sentença; lapso de 1 ano e 6 meses entre a interposição dos recursos de apelação e a remessa ao TJRJ), sem que o Requerente tenha dado causa à demora, e muito embora faça jus à progressão de regime, motivo pelo qual RATIFICA os termos do Habeas Corpus impetrado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    ‘Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, pois o relator, na origem, consignou que (e-STJ fl. 40/41): 



    Assim, tenho como suficiente a fundamentação adotada pelo juízo de piso para a manutenção da prisão preventiva do réu, sendo que permanecem hígidos a adequação e os motivos que ensejaram a medida excepcional, não sendo suficiente aplicar medidas acauteladoras diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, tampouco a monitoração eletrônica, até porque o decisum está em consonância com a lei, sendo que o Juiz indicou concretamente a necessidade da prisão, não se restringindo à repetição das fórmulas legais. 



    De outro norte, o eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidadee da tutela do interesse público, permitindo ao magistrado, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual, na medida em que tal aferição não resulta de mera operação aritmética. 



    A sentença foi prolatada logo após a suspensão dos prazos e da interrupção da atividade forense por conta da pandemia que assola o país. 



    Houve recurso de apelação, tanto do Ministério Público, quanto do réu e dos corréus, sendo que há vários advogados atuando nos autos originários, inclusive com renúncia de patrono. 



    Foram expedidas CES provisórias, mandados de intimação e carta precatória, o que, a toda evidência, demanda tempo no processamento do feito em razão do número expressivo de acusados. Como não bastasse, em consulta ao andamento do feito,verificasse que a marcha processual está sendo obstaculizada pela inércia do corréu Geovane na apresentação das contrarrazões, o que atrai a incidência do Enunciado 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.” (eDOC 23)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Segundo os autos, o paciente é membro de organização criminosa de elevada periculosidade e a marcha processual teria sofrido, entre outros motivos, com o números de réus na ação penal.



    Pautado o julgamento da apelação, inclusive, resta evidenciada a desnecessidade de recomendação à Câmara Criminal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente